Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743455-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: E. F. J. IMPETRADO: DELEGADO DA CORPATRI, 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por E. F. J., indicando como autoridades coatoras o Delegado de Polícia da CORPATRI e a Juíza da 2a Vara Criminal de Samambaia, e como ato ilegal/abusivo o indeferimento do pedido de restituição do veículo VW/Polo, placas RED2J97 (IPL 0712953-87.2022.8.07.0009). A impetrante sustenta, em suma, a presença dos requisitos autorizadores da liminar em mandado de segurança, notadamente o fumus boni iuris, ao argumento de que não há provas de que o veículo tenha sido utilizado como instrumento para a prática de crime de furto, ressaltando que restou comprovada a propriedade lícita do bem. Aduz, ainda, presente o periculum in mora, uma vez que necessita do veículo para realizar as suas atividades como profissional autônoma. Nesses termos, requer, em sede liminar, que seja determinada a restituição do bem indicado na exordial. Em um primeiro exame, contudo, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, tendo em vista que não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão do recesso forense, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso II, do referido Ato Regimental. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, após o fim do recesso forense. Realmente, tem-se por imperioso que o mandado de segurança siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem durante o recesso forense e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação do pedido, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista